Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO DE NOVE HORAS. EMPRESA PARCEIRA. PERDA DE CONEXÃO. OMISSÃO DA COMPANHIA AÉREA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA EFETIVA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Companhias aéreas parceiras que têm melhores benefícios comerciais possuem responsabilidade solidária - na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na cadeia de consumo.
2. O consumidor foi submetido a espera de nove horas, sem uma assistência adequada tendo que arcar com alimentação e serviços de hospedagem. Tal quadro é suficiente para alterar o estado anímico do passageiro, além de superar os meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos. A jurisprudência pátria reconhece a existência de dano moral em caso de atraso demasiado ou cancelamento de voo, até pela frustração e desconforto que tal situação é capaz de gerar. Configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros e diante das circunstâncias que envolveram o atraso do voo, cabível a indenização pelos danos morais experimentados.
3. O arbitramento da indenização no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e guarda perfeita proporção com a gravidade e as conseqüências do ilícito praticado pelo recorrente, bem como atendeu aos propósitos dissuasório e compensatório da indenização.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.